Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718533-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON LUIS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. A Decisão agravada cuidou tão somente de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, indeferindo-o. O Agravante, por sua vez, comprovou o recolhimento das custas iniciais e informou a interposição do presente Agravo de Instrumento em razão do não deferimento do pedido de tutela provisória de urgência, consistente na concessão da isenção de imposto de renda em razão de doença grave. O preparo recursal foi devidamente recolhido ao ID no 36111941. Assim, torno sem efeito a Decisão de ID no 36290636, considerando inexistir pedido de gratuidade de justiça no presente Recurso. Não obstante, verifica-se que o pedido de isenção de imposto de renda não foi apreciado pelo Juízo de origem. Como cediço, é vedado ao Tribunal apreciar argumento em relação ao qual não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a parte Agravante sobre o cabimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator